Tribunal: STF
Processo: HC 218265
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 156.039/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes Marcelo Augusto de Almeida Santos e Cyntia de Oliveira Rodrigues Maruco foram denunciados pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos seguintes tipos penais: i) art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa, com causa de aumento pelo concurso de funcionários públicos); ii) art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada por ter o funcionário público retardado ou deixado de praticar ato de ofício, ou tê-lo praticado com infração de dever funcional), ao menos 24 vezes, em continuidade delitiva; iii) art. 89, caput, da Lei nº 8.666, de 1993 (dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade), por, pelo menos, 24 vezes, também em continuidade delitiva; iv) art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por duas vezes, em concurso material; e v) art. 328, parágrafo único, do Código Penal (usurpação de função pública qualificada por ter o agente auferido vantagem). Foram denunciadas outras 13 pessoas.



    3. Após a citação dos pacientes, a defesa apontou ao Juízo que não fora juntado aos autos “o conteúdo de todos os bens apreendidos no âmbito dos procedimentos de busca e apreensão nº 1501948-24.2020.8.26.0220 e 1502176-96.2020.8.26.0220 (...)” (e-doc. 2, p. 218).



    4. Tendo a autoridade policial apresentado esclarecimentos, o Juízo considerou ausente prejuízo à defesa decorrente da não disponibilização do inteiro teor dos elementos de prova extraídos dos aparelhos. Assentou a desnecessidade de perícia ou backup em todos os equipamentos, assim como a validade dos relatórios de investigação confeccionados em sede policial, com destaque apenas dos trechos reputados importantes para as investigações.



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, protocolou recurso ordinário no STJ, ao qual o Ministro Relator negou seguimento. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade do ato apontado como coator, dizendo-o fundamentado na premissa equivocada de que não houve impugnação específica dos argumentos lançados pelo Tribunal de Justiça para denegar a ordem. Aduzem ocorrido cerceamento de defesa, porquanto o conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos em decorrência de medida de busca e apreensão, no qual se embasou a denúncia, não foi juntado aos autos, nem preservado mediante backup ou disponibilizado à defesa. Acrescentam não ter sido determinada perícia oficial. Esclarecem que, dos 12 aparelhos recolhidos, somente 6 tiveram seu conteúdo parcialmente transcrito pelos investigadores policiais, não se facultando o acesso pela defesa ao restante dos dados. Afirmam que a ilegalidade em questão foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça, que, no entanto, omitiu-se em determinar o desentranhamento da prova. Argumentam aplicar-se ao caso o entendimento adotado por esta Suprema Corte em relação ao conteúdo das interceptações telefônicas, ou seja, não é necessária a transcrição integral das conversas, desde que seja disponibilizado à defesa o inteiro teor das gravações em mídia eletrônica. Defendem tratar-se de vício insanável, uma vez que os aparelhos foram devolvidos aos respectivos donos. Reportam-se aos princípios do devido processo legal e da igualdade (paridade de armas).



    7. Requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do ato apontado como coator, determinando-se que o STJ analise expressamente as teses veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus. Pretendem, no mérito, o trancamento do processo-crime. 



    8. Na Petição STF nº 32.835/2023, os impetrantes informam que todas as respostas à acusação foram apresentadas no processo de origem, razão pela qual formulam pedido de medida liminar com vistas à suspensão do andamento processual, até o julgamento final desta impetração. Destacam o agravamento do perigo da demora, considerada a iminência da fase de instrução. 



    9. Por meio da Petição STF nº 49.731/2023, reiteram o pedido liminar, noticiando a designação de audiência de instrução para o dia 27/07/2023.



    É o relatório.  



    Decido.



    10. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional é vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    11. Sendo assim, mostra-se inviável o pedido de determinação ao STJ de apreciação das teses veiculadas no recurso ordinário interposto naquele Tribunal, superando-se o óbice processual assentado (verbete nº 182 da Súmula do STJ). Destaco, na linha do voto condutor do acórdão do HC nº 215.000-AgR/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022), que “não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa”.



    12. No tocante à nulidade aventada, por outro lado, em um juízo de cognição sumária típico dos provimentos liminares, parece assistir razão à defesa.



    13. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do habeas corpus, reconheceu a ilicitude arguida pelos impetrantes. Colho, do voto condutor do acórdão, os seguintes excertos, nos quais é mencionado precedente desta Suprema Corte:



    “Como bem estatuído pelo STF no julgamento do HC 93.767, ‘os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério nem comprometer, pela utilização do regime de sigilo, o exercício de direitos e garantias fundamentais por parte daquele que sofre investigação penal ou acusação criminal em juízo’ (Rel. Ministro Celso de Mello, j. 21.09.2010). Embora, na hipótese destes autos, não se fale de imposição de sigilo sobre provas, o precedente da Corte Constitucional em tudo se amolda ao caso. Descabido, ilógico e ilegal bloquear às partes o pleno acesso a elementos de convicção que, de alguma maneira, estiveram em posse de qualquer dos participantes do procedimento e poderiam ser franqueados aos demais, criando-se inaceitável privilégio de informação.



(...)



    Em suma, o material tido por desimportante deveria, sim, ter sido colocado à disposição da defesa para consulta, a fim de garantir o pleno exercício de sua atividade, até porque à acusação pode ter passado naturalmente desapercebido algo de interesse dos réus. Como isso não foi feito, configurado o constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.” (e-doc. 2, p. 261-262; grifos nossos).



    14. Apesar de reconhecer o cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de disponibilização de todos os elementos de prova coligidos, a Corte local entendeu não ser caso de anulação do processo-crime, pois “a acusação não se lastreou exclusivamente na aferição do material recolhido”, mas logrou reunir, no curso da fase investigatória, “outros indícios de autoria, apontados na denúncia”. Ao final, deixou de promover o desentranhamento da prova considerada inválida, concluindo que:



    “(...) O reconhecimento, neste habeas corpus, de que indevida a não disponibilização de tudo o que se apreendeu à defesa não acarreta necessariamente a consequência desejada pelos impetrantes. Não torna nulo o processo e muito menos indica falta de justa causa para a ação penal, o que levaria ao seu trancamento. Basta notar que, segundo a própria impetração, alguns DVRs (dispositivos de captação de áudio e vídeo da Câmara Municipal de Guaratinguetá) selecionados revelariam a prática do delito de corrupção passiva, mas outros crimes foram imputados além desse. As demais inculpações, pois, derivaram de outros elementos não abordados neste writ.” (e-doc. 2, p. 263; grifos nossos).



    15. O STJ, por sua vez, considerou que os impetrantes deixaram de impugnar esse fundamento do acórdão do Tribunal de Justiça (existência de outras provas), de modo que o recurso ordinário não foi conhecido.



    16. Sendo esse o quadro, em análise perfunctória, a solução adotada nas instâncias antecedentes não se afigura adequada. 



    17. O Plenário desta Suprema Corte, ao determinar o arquivamento do Inq nº 2.266/AP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2011, p. 13/03/2012), assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Sobre a questão, mostra-se particularmente elucidativo o trecho a seguir, o qual, embora trate de prova colhida mediante interceptação telefônica, aplica-se, mutatis mutandis, à situação retratada nestes autos:



    “Em segundo lugar, o investigado sustenta a nulidade das escutas telefônicas em virtude da seletividade dos diálogos, haja vista ter tido acesso apenas e tão somente às gravações que interessavam à acusação, pois não lhe foram fornecidas cópias de gravações de conversas que desconstruiriam a tese esboçada na denúncia. 



    Ressalte-se que o processo criminal rege-se pelo princípio da verdade real. Assim, o processo criminal e a investigação criminal devem pugnar pelo amplo conhecimento dos fatos, e nada autoriza à polícia e ao Ministério Público esquivarem-se da verdade, agindo de forma seletiva em relação à prova colhida pré-processualmente. 



    Por outro lado, embora o inquérito esteja submetido a contraditório mitigado, há especial cuidado em relação aos procedimentos de interceptações telefônicas, que são determinadas judicialmente e submetem-se ao contraditório diferido. Isto é, apesar de não ser concomitante, mas posterior à produção da prova, o contraditório é amplo e irrestrito aos investigados e acusados. 



    A combinação desses dois pressupostos acarreta a necessidade de se mostrar à parte tudo aquilo que foi produzido com ordem judicial e, ao mesmo tempo, impõe ao investigador e ao acusador o dever institucional de buscar a verdade. Não é possível compreender uma atuação parcial da polícia e do Ministério Público no sentido de mascarar a verdade ou, ainda, de se omitir no dever de dar conhecimento dela aos investigados. 



    Convém, ainda, afirmar que a Polícia não exerce, durante a investigação, o papel de parte, mas de braço do Estado, utilizado na busca da verdade real. Não é razoável que prova colhida com autorização da Justiça deixe de ser juntada aos autos pela só razão de não se encartar na tese construída pelo Ministério Público e pela polícia. 



    O mínimo que os cidadãos esperam de sua polícia judiciária é que ela seja fiel à verdade dos fatos e que não atue no sentido da seletividade da coleta das provas. 



    Parece claro que o denunciado tem o direito de conhecer todos os áudios captados com autorização judicial, além de ter acesso a todas as degravações realizadas pela polícia por determinação judicial. 



    Este é o comando da lei, que em seu art. 9º estabelece que toda gravação que ‘não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério público ou da parte interessada. 



    Parece evidente que a prova não pode ser escondida, abandonada ou destruída por decisão do Ministério Público ou da própria polícia, mas apenas destruída por determinação judicial. A lei – ao prever que a parte pode requerer – pressupõe que ela tem acesso a todo o material colhido, o que, neste caso, não aconteceu. 



    É o próprio contraditório que fica arranhado quando a totalidade dos áudios capturados não é fornecida à parte investigada.” (p. 10-12 do inteiro teor do acórdão; grifos nossos).



    18. A mesma premissa — amplo acesso à prova — alicerçou a edição do verbete vinculante nº 14 da Súmula do STF (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”). Nesse sentido, também:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I – O direito ao ‘acesso amplo’, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual. II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes. IV – Reclamação procedente.”



    (Rcl nº 23.101/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/11/2016, p. 06/12/2016; grifos nossos).



    19. Anoto, ainda, que este Tribunal, embora reconheça ser inexigível a transcrição integral de diálogos captados em interceptações telefônicas, tem assinalado não existir prejuízo à defesa quando o conteúdo da prova é integralmente disponibilizado, permitindo-se o efetivo contraditório. No caso em análise, por outro lado, é fato incontroverso que os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos não ficaram acessíveis, nem foram preservados mediante backup, o que, conforme reconheceu a Corte local, implicou cerceamento de defesa. A propósito, os precedentes colacionados abaixo:



    “(...) 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso garantido às defesas também mediante meio magnético, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice. (...)” 



    (Inq nº 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2008, p. 26/03/2010; grifos nossos).



    “Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Nos procedimentos criminais em que há implicados com foro originário perante tribunal e outros não, incumbe ao próprio tribunal avaliar a conveniência de unificar ou cindir o processo e o julgamento. Caso opte pela cisão, a competência para julgar os réus sem foro originário é declinada ao juízo de primeira instância. No caso, a denúncia narra crimes de corrupção passiva e ativa, imputando-os a deputado federal e a terceiro sem prerrogativa de foro. Os fatos estão intimamente ligados. Conveniente manter a unidade do processo. 5. Tratando-se de interceptações telefônicas compartilhadas por outro juízo, inviável e desnecessário o apensamento dos autos nos quais foi determinada a medida, na forma do art. 8º da Lei 9.296/96. 6. Tampouco é necessário o traslado de todas as gravações produzidas na investigação de origem. À acusação basta trazer a estes autos as gravações que tenha por relevantes. Havendo interesse pela defesa, poderá ser solicitado ao juízo de origem acesso à integralidade das gravações. Após seleção, poderá a defesa trazer aos autos as gravações que reputar de seu interesse. 7. A transcrição integral das gravações é desnecessária. Precedentes. 8. A falta de prova da autorização judicial às gravações poderá ser suprida pela juntada, pela acusação e sob pena de desconsideração da prova, de cópia dos alvarás judiciais, em tempo oportuno. 9. Tipicidade, em tese. Art. 317, caput, combinado com § 1º, do CP (corrupção passiva), e art. 333, parágrafo único, do CP (corrupção ativa). Indícios de autoria. 10. Nexo improvável entre a prática do ato de ofício e a vantagem. Inexistência de requerimento de produção de provas que tenham real possibilidade de demonstrar a ligação. 11. Denúncia rejeitada.”



    (Inq nº 3.705/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 15/09/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OITIVA DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 195.638/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa’ (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.290.074-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o curso do processo-crime (nº 1501795-88.2020.8.26.0220, da 1ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP), até o julgamento do mérito deste habeas corpus.



    21. Comunique-se, com urgência.



    22. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, inc. VIII, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator